Tribunal: TJSP
Processo: 2061545-08.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de drogas – Pleito de libertação – Circunstâncias da prisão que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Relevante quantidade de droga apreendida – Apreensão de 01 tijolo de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, pesando 515g, além de 01 balança de precisão, 01 embalagem com invólucros plásticos, 01 aparelho de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de drogas – Pleito de libertação – Circunstâncias da prisão que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Relevante quantidade de droga apreendida – Apreensão de 01 tijolo de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, pesando 515g, além de 01 balança de precisão, 01 embalagem com invólucros plásticos, 01 aparelho de telefonia celular, 01 folha de caderno com anotações sugestivas da contabilidade espúria e a quantia de R$862,00 – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública e a instrução criminal – Predicados pessoais que não são impeditivos para a decretação e manutenção da excepcional segregação – Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA.